Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DEMONSTRAÇÃO DA PATOLOGIA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E DE RELATÓRIO ELABORADO POR ÓRGÃO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. ENQUADRAMENTO NO ART. 6°, INCISO XIV, DA LEI N° 7.713/1988. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL RATIFICANDO A ENFERMIDADE QUE ACOMETE O BENEFICIÁRIO. TERMO INICIAL DA VIGÊNCIA DO BENEFÍCIO. DATA DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC.

1. O art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988 garante ao portador de “paralisia irreversível e incapacitante” o benefício fiscal de isenção no pagamento do imposto de renda, sendo de incumbência do contribuinte apresentar elementos probatórios capazes de demonstrar sua condição de portador dessa enfermidade prevista no referido dispositivo legal.

2. O laudo médico particular apresentado pelo contribuinte e também o relatório médico elaborado por órgão oficial do Distrito Federal demonstram que o autor está acometido de doença grave apta a ser enquadrada como “paralisia irreversível e incapacitante”, o que assegura a concessão do benefício relativo à isenção do imposto de renda.

3. A prova pericial produzida durante o trâmite processual ratificou os laudos médicos acostados pelo demandante no sentido de que sofre de “paralisia irreversível e incapacitante”, não havendo elementos probatórios idôneos para desconstituir essa conclusão tomada pelo perito nomeado pelo juízo a quo.

4. Considerando que a doença que ensejou o deferimento da isenção do imposto de renda é preexistente, o termo inicial da vigência desse benefício deve ser a data da concessão aposentadoria do beneficiário, conforme previsto no art. 35, §4°, I, “a”, do Decreto n° 9.580/2018.

5. Na forma estabelecida pelo art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado em face das condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.